Tribunal: TJDFT
Processo: 0740448-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE.
1. No caso em deslinde a agravante pretende impugnar a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho, ato processual destituído de conteúdo decisório.
2. A decisão recorrida não é mero despacho, pois intimou a instituição financeira, ora recorrente, para diligências e cominou multa em caso de descumprimento. 2.1. Ademais, a nomenclatura utilizada pelo Juízo singular foi “decisão”. 2.2. Com efeito, o recurso admissível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento (art. 1015 do CPC).
3. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
4. Percebe-se que a recorrente requereu o integral afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da aludida decisão judicial. 4.1. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 4.2. A precisa quantificação e a exigibilidade do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor.
5. Verifica-se, aliás, que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 5.1. O total afastamento ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, portanto, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente.
6. Convém ressaltar, ainda, que o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não é excessivo, se comparado com o aplicado em outras demandas de natureza semelhante.
7. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.